Tribunal: TJDFT
Processo: 0722292-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, e não se prestam à rediscussão da causa.
2. Após a intimação do réu para contrarrazoar o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a petição inicial, são devidos honorários advocatícios ante a angularização processual formada em virtude da interposição do recurso.
3. Recurso conhecido e provido.